Tribunal: TJMT
Processo: 1049427-26.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049427-26.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUCIANA AUXILIADORA DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 026.630.251-35 (RECORRENTE), POLLYANNA APARECIDA BRANDAO FERNANDES - CPF: 011.226.411-50 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1049427-26.2024.8.11.0001.

Origem:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
LUCIANA AUXILIADORA DE ALMEIDA SANTOS.

Recorrida(s):
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a emissão de nova fatura referente ao mês de novembro de 2023 com base na média de consumo dos últimos seis meses e a restituição, de forma simples, do valor pago a maior. O juízo de origem indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A recorrente pleiteia a restituição em dobro do valor pago indevidamente e a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a restituição do valor cobrado indevidamente deve ocorrer em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) verificar se a cobrança indevida e a ausência de solução administrativa configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição em dobro do valor pago indevidamente é
devida,
nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A incidência dos juros de mora deve ocorrer a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, considerando a existência de relação contratual entre as partes.

A correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), conforme disposto nos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Os juros de mora e a correção monetária constituem ordem pública, podendo ser alterados de ofício sem configurar julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

O dano moral está configurado quando a cobrança indevida, aliada à ausência de solução administrativa, impõe ao consumidor transtornos que extrapolam o mero dissabor, conforme jurisprudência da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso (Conclusão nº 1).

O dano moral prescinde de comprovação específica, sendo caracterizado
in re ipsa
, e seu valor deve ser fixado observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, utilizando-se o método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A restituição em dobro do valor pago indevidamente é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A correção monetária deve ser medida pelo IPCA, e os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação nos casos de relação contratual.

A cobrança indevida, somada à falta de solução administrativa, caracteriza dano moral indenizável.

O dano moral decorrente de cobrança indevida é
in re ipsa
, dispensando a comprovação específica do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1º (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024); Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, Quarta Turma, j. 27/3/2023; TJMT, Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal; TJMT, Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única, j. 07/08/2015; STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, j. 21/09/2011.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no id. nº 259831196, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, determinando que a reclamada emita nova fatura referente ao mês de
novembro de 2023
, observando, para tanto, a média de consumo dos últimos seis meses anteriores.

Ainda, consignou que, caso já tenha ocorrido o pagamento pela parte autora, a reclamada deverá restituir,
de forma simples
, o valor pago a maior, devidamente corrigido monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da prolação da sentença.

Por fim,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
.

Em sede recursal, a recorrente alega fazer jus à
restituição
em dobro
do valor pago indevidamente, além da indenização por danos morais. Ao final, requer a
reforma da sentença recorrida.

Nas contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita e sustenta a ocorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular, além de prequestionar a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto que foi concedida na decisão prolatada no id. 259831211, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Ainda,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, pois as razões recursais não se encontram dissociadas da decisão proferida nos autos.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, determinando que a reclamada emita nova fatura referente ao mês de
novembro de 2023
, observando, para tanto, a média de consumo dos últimos seis meses anteriores.

Ainda, consignou que, caso já tenha ocorrido o pagamento pela parte autora, a reclamada deverá restituir,
de forma simples
, o valor pago a maior, devidamente corrigido monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da prolação da sentença.

Por fim,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
.

Inconformada com a decisão, a recorrente alega fazer jus à restituição
em dobro
do valor pago indevidamente, além da indenização por danos morais.

No caso em análise,
considerando o pagamento pela autora da fatura discutida nos autos, no valor de
R$ 1.523,57 (mil quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos)
, conforme o histórico de contas do cliente anexado no id. nº 259831189 – pág. 2, é devida a restituição
em dobro
do valor pago a maior, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Por outro lado, cumpre destacar que a sentença determinou a incidência dos juros a partir da prolação do
decisum
. Entretanto, nos casos em que há relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, conforme dispõe o art. 405 do Código Civil.

Além disso, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

No que tange aos danos morais, estes restaram configurados, uma vez que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
que
realizou
cobrança acima da média de consumo d
a
autor
a
, tendo est
a
, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto
à demandada e

perante
o PROCON,
sem
êxito
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº
1
, nos seguintes termos:

“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.
”
(Destaquei)

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (Grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem configurar enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrida, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a restituição,
em dobro
, d
o valor pago a maior pela parte autora, referente à fatura de
novembro de 2023
, alterando,
de ofício
, os índices de correção monetária e juros de mora, fixando o IPCA como índice de correção, a partir do desembolso, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação
.

Ainda, condeno a recorrida/reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
,
corrigido monetariamente pelo IPCA a partir desta decisão e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
,
mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025